Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0737029-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO SOUZA SILVA ALMEIDA, LEILA XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEILA XAVIER DE SOUZA e DIEGO SOUZA SILVA ALMEIDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que nos autos do cumprimento de sentença de no 0717829-33.2018.8.07.0007, ajuizada em desfavor de MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA e PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., indeferiu o pedido de execução da condenação do pagamento em dobro do juros de obra, em razão de a decisão proferida em sede de agravo de instrumento não ter transitado em julgado. Narram, em síntese, que ajuizaram cumprimento de sentença em relação à condenação dos agravados a restituírem, em dobro, os valores pagos pelo agravante a título de juros de obra/ encargos da fase de construção do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença. A impugnação apresentada pelos agravados fora rejeitada pelo d. Juízo sob o fundamento de que foram as agravadas condenadas à devolução em dobro dos valores pagos a título de juros de obra e só efetuaram o pagamento espontâneo do valor simples, bem como pelo fato de incidir multa e honorários previstos no artigo 523, par. 1o do CPC. Tendo sido desprovido o agravo de instrumento, os agravados interpuseram recurso especial, que foi admitido apenas quanto à possibilidade do seguro garantia em substituição a penhora no cumprimento de sentença. Diante do trânsito em julgado da condenação ao pagamento dos juros de obra, os agravantes requereram o cumprimento definitivo de sentença quanto a esta parte, no entanto, o pedido foi rejeitado, em razão de a decisão proferida em sede de agravo de instrumento não ter transitado em julgado. Contra esta decisão se insurgem os agravantes no presente recurso. Sustentam que o perigo da demora está no fato de o processo de origem de rescisão contratual de compra e venda de imóvel tramitar a vários anos e todo o investimento do casal agravante para comprar novo imóvel consistir nos valores a serem ressarcidos dos juros de obra. Ainda pelo fato de estarem fazendo gastos desnecessários com alugueres. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença quanto ao ponto incontroverso (devolução em dobro dos juros de obra). No mérito, pretendem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar concedida. Preparo comprovado (Num. 19093348). É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesta análise preliminar, considero não evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Ainda que, de fato, sejam relevantes as alegações dos agravantes, também é certo que, tal como ressaltado pelo d. Magistrado a quo, ainda não ocorreu à coisa julgada plena. Dessa forma, embora questionável, neste momento inicial da demanda, a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte que não foi conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o caso merece mais profunda análise do Colegiado. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, mas, considerando que o deferimento da liminar e, consequente, prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença quanto à devolução em dobro dos juros de obra poderá ocasionar risco de dano inverso e a prática desnecessária de atos processuais, neste momento, prudente o indeferimento do pedido. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator